Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA – EXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO CONSTATADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). Além disso, a jurisprudência pátria, admite o erro de fato ou erro de premissa fática, como sendo uma hipótese de cabimento de embargos por interpretação analógica ao art. 966, VIII do CPC
2. Quando provido o recurso de agravo de instrumento, no feito principal já havia sido prolatada sentença denegando a segurança, antes mesmo do referido julgamento ora embargado.
3. Sabe-se que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do recurso, fazendo com que ele reste prejudicado, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Resta verificado que os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos tendo em vista que o decisum impugnado foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Isso é, constata-se equívoco derivado de fato relevante, já existente dos autos quando do momento em que foi proferido o voto e o acórdão.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PROVIDOS, para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, julgando prejudicado o agravo de instrumento interposto.